Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. MATRÍCULA APÓS INÍCIO DAS AULAS. COBRANÇA INTEGRAL PELO SEMESTRE LETIVO. PERÍODO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CLÁUSULA ABUSIVA. PAGAMENTO A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO DEVIDO. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR VALOR SUPERIOR À DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. A autora relatou que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré em 12/3/2021. Narrou que o semestre letivo iniciou em 8/2/2021 e já havia 32 dias de aulas quando ingressou na instituição. Afirmou que ao tentar renovar sua matrícula, foi informada que estava inadimplente em relação aos meses de fevereiro e março e tomou conhecimento de que o nome estava inscrito nos serviços de proteção ao crédito. Requereu a exclusão da restrição, a declaração de inexistência da dívida e compensação por danos morais.
2. Sentença. Julgou procedentes os pedidos. Considerou que “para justa remuneração do serviço, deve-se apurar o valor total da semestralidade e a quantidade de dias letivos e, a partir disso, verificar o quanto era devido pela autora”.
3. Recurso da ré. Afirma que o valor do semestre é de R$ 29.901,08 dividido em seis parcelas, das quais a autora pagou apenas os meses abril, maio e junho. Sustenta que o pagamento do mês de março é devido. Alega que permanecem em aberto os meses de fevereiro e março, no valor de R$ 6.756,29 e que é lícita a restrição creditícia.
4. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Preparo e custas iniciais recolhidos.
5. O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor reputa nulas as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor ou que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
6. Revela-se abusiva, por estabelecer vantagem exagerada para o fornecedor (art. 39, V, do CDC), a cláusula inserida em contrato de adesão, que autoriza a instituição de ensino a exigir o pagamento da semestralidade integral de aluno transferido de outra instituição, depois de iniciado o período letivo, sendo indevida a cobrança dos meses anteriores à matrícula.
7. Sob outro prisma, se a matrícula foi realizada em 12/3/2022, é devido o pagamento proporcional a partir dessa data, comparecendo como legítima a inscrição nos serviços de proteção ao crédito, uma vez que parte do crédito (dias letivos do mês de março) era devido.
8. O apontamento em quantia maior que a devida não exclui a condição de inadimplência do devedor e, em consequência, não se mostra apto, per se, a configurar os danos morais. Nesse sentido: “(...) 8. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por ter como objeto título de crédito sacado em valor superior ao efetivamente devido não há se falar em abalo de crédito, pois, em maior ou menor grau, o obrigado (in casu, o sacado da duplicata) permanece na condição de devedor, estando de fato impontual no pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao apontado na cártula. 9. Não se extraindo, no particular, agressão à reputação pessoal da recorrente, à sua honorabilidade e credibilidade perante seus concidadãos, não se tem por configurado o dano moral. (REsp n. 1.437.655/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.) “10. Cumpre consignar que a anotação pelo valor total do contrato, e não de uma parcela, não retira a validade da restrição, porquanto a dívida realmente existia. 11.Não configura dano moral a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que lastreada em valor maior que o realmente devido. Trata-se de fato insuficiente para a caracterização de ilicitude e consequente configuração do dano moral.” (Acórdão 1359479, 07168047220208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021).
9. Sentença reformada para reconhecer como devido o pagamento dos dias letivos de 12 a 31 de março de 2022 e para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
11. Sem custas ou honorários.